Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0707649-56.2017.8.07.0018 proposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP (agravada/exequente), que acolheu os embargos de declaração, seguintes termos (ID 106007874 dos autos de origem): (...) Trata-se de embargos de declaração oposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP, ID 103286979, em face da Decisão ID 102962308. O embargante alega erro material ao fazer referência à data de decretação da falência como sendo "05/07/2019". Requer a alteração da decisão para fixar a data da decretação da falência em 23/07/2021, data da prolação da sentença de ID 102238252, expedindo-se, por conseguinte, a certidão requerida, ID 102230511, com base no cálculo de ID 102238253. Em contrarrazões, ID 104310539, a embargada requer a rejeição dos embargos, alegando que a decisão recorrida se ateve estritamente à ordem da sentença falimentar , de modo que não há erro material a ser sanado. Os terceiros VINICIUS COSTA VILEFORT e DÉLIA DE ALMEIDA LUZ VILEFORT alegaram que litigam contra a Massa Falida da DGL Empreendimentos Imobiliários, conforme autos do processo n. 0719413-90.2017.8.07.0001, 15a Vara Cível do DF. Esclarecem que, conforme certidão de ônus anexa do imóvel de matrícula n. 297.924, em 30/04/2020, foi expedido termo de penhora pelo Juízo da 15a Vara Cível do DF, o qual foi devidamente registrado, conforme R.6/297.924. Em 24/06/2020, conforme Av.7/297.924, foi averbada a existência da presente execução, por força da certidão de 05/05/2020. Portanto, requereram a baixa da Av. 7/297.924, considerando que o imóvel não mais consta em nome da DGL Empreendimentos Imobiliários, e foi regularmente adquirido, haja vista o crédito e direito dos peticionantes no bojo do processo n. 0719413-90.2017.8.07.0001, ID 104750603. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 103286979, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. Assiste razão ao embargante. Segundo jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, no processo de falência, a incidência de juros e correção monetária sobre os créditos habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra, entendida como a data da prolação da sentença e não sua publicação. STJ. 3a Turma. REsp 1.660.198-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2017 (Info 609). O credor deverá apresentar ao administrador judicial da falência o valor do seu crédito, atualizado com juros e correção monetária, nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005: Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: (...) II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; No mesmo sentido o artigo 124 da referida lei também dispõe que o termo final da incidência dos juros e correção monetária é a “data da decretação da falência”, senão vejamos: "Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia." Nesse sentido, restou configurado o erro material da decisão recorrida, ao utilizar o termo legal fixado na sentença falimentar e como ponto de partida para atualização do crédito, quando deveria ser fixada da data da prolação da sentença. 1 _ Dessa forma, acolho os embargos de declaração, ID 103286979, para corrigir o erro material contido no item I da Decisão ID 102962308, nos seguintes termos: I. Da suspensão da execução em face de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Por meio da petição de ID 102238252, a exequente pleiteou a expedição da certidão para habilitação do seu crédito perante o Juízo Falimentar, eis que DECRETADA a falência da executada DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, conforme se depreende da sentença juntada aos autos, ID 102238252. A propósito da incidência de juros e correção monetária sobre os créditos habilitados deve ocorrer até a decretação da quebra, entendida como a data da prolação da sentença e não sua publicação. (STJ. 3a Turma. REsp 1.660.198-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2017) O exequente, por sua vez, apresentou a planilha dos cálculos apurados até 23/07/2021, ID 102238253, ou seja, data de decretação de falência, ID 102238252, pág.7. 1 _ Sendo assim, defiro o pedido, ID 100557692, para suspender o presente cumprimento de sentença e todos os atos de expropriação. 1.1 _ Desse modo, expeça-se expedição de Certidão de Habilitação de Crédito em favor da exequente, intimando-a para ciência e providências cabíveis junto ao Juízo Falimentar, na forma da Lei no 11.105/2005, alterada pela nova Lei no 14.112/2020, de 24 de dezembro de 2020, nos termos da sentença ID 102238252. 1.2 _ Expedida e assinada a certidão, exequente deverá comunicar a este juízo, no prazo de 45 dias, que procedeu à habilitação do seu crédito no Juízo Falimentar, sendo certo que o seu silêncio será interpretado como cumprida a referida habilitação. 1.3 _ No mesmo prazo, a executada deverá indicar quais averbações deverão ser levantadas nos autos. 2_ Decorrido o prazo acima, sem qualquer manifestação da parte interessada, retornem os autos conclusos para encerramento do presente cumprimento de sentença em face de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e demais medidas pertinentes. " 2_ Noutro giro, quanto ao pedido de formulado pelos terceiros interessados, ID 10475060, intime-se as partes para se manifestarem em 5 (cinco) dias. 3_ Preclusa a presente decisão, prossigam nos termos da decisão ID 102962308. (...) Em suas razões recursais (ID 30814263), o agravante afirma que o magistrado a quo estipulou a data da sentença como data de sua falência. Defende que “a decisão agravada não cumpriu exatamente os termos da sentença, que determinou a atualização até o termo legal da falência, que é o momento que caracteriza o estado de falido do devedor, conforme preceitua o artigo 99, inciso II da Lei de Recuperação e Falências (Lei 11.101/05)”. (ID 30814263 – Pág. 10) Sustenta que o art. 124 da Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece que não incidirá juros sobre o crédito após a falência ser decretada. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que a atualização do débito da execução ocorra até o termo legal da falência, que se deu em 05/07/2019, nos termos da sentença proferida pelo juízo falimentar. Preparo (ID 30814265). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que a continuidade da demanda na origem deverá aguardar a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) 3_ Preclusa a presente decisão, prossigam nos termos da decisão ID 102962308. (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.